Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPCIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/950). CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. AUSENTE A OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, por entender que as cláusulas penais do contrato de promessa de compra e venda foram abusivas.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi observado que a retenção do percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pela autora não seriam suficientes para reparar os gastos suportados pela empresa. Pontuou que a suposta ocorrência de abusividade deve ser fundamentada sob pena de violação dos dispositivos do Código de Processo Civil. Asseverou que a retenção é apenas uma reposição dos prejuízos causados. Ao final, requereu o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas.

5. Conforme se verifica do item 7 do acórdão exarado por esta Turma Recursal, os percentuais abatidos do valor a ser devolvido chegam a quase metade do valor pago. Tais condições ferem o inciso IV do art. 51 do CDC conforme delineado na decisão atacada. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão ou obscuridade.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.